Tribunal: TJDFT
Processo: 0705831-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0705831-16.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: R. P. E. D. A. REPRESENTANTE LEGAL: CAMILA PINHEIRO SILVA DE ALMEIDA DECISÃO CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 148077532, autos originários) proferida no cumprimento provisório de sentença (multa cominatória) movido por R. P. E. D. A, representada por sua genitora, que rejeitou a sua impugnação, nos seguintes termos: “Cuida-se de cumprimento provisório de sentença, no qual o dispositivo do título executivo judicial assim dispõe: Diante do exposto, CONFIRMO os efeitos da tutela de urgência anteriormente deferida, e JULGO PROCEDENTES os pedidos deduzidos na inicial para: (i) CONDENAR a parte requerida a fornecer as terapias consistentes em: a) método aba (“applied behavior analysis”), b) equoterapia; c) hidroterapia; d) fonoaudiologia no método PROMPT e em PECS, de acordo com o modelo de supervisão apresentado, com atuação de profissionais especializados, em número de sessões que se fizerem necessárias, nos exatos parâmetros definidos pelos(as) médicos(as) assistentes, bem como prescrições ulteriores pelos(as) mesmos(as) indicadas, vedando-se qualquer limitação de ordem quantitativa (número de sessões anuais); (ii) CONDENAR a parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais, que fixo em R$ 10 mil (dez mil reais), o qual será acrescido de correção monetária e juros de mora, estes à taxa de 1% (um por cento) ao mês, ambos a contar desta Sentença (Enunciado no. 54 e 362 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça). Por conseguinte, RESOLVO A LIDE com exame do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC. (ID 136071958). Destarte, conforme se observa acima, fica claro que, até eventual reforma da sentença, a parte requerida é obrigada a fornecer as terapias fixadas naquele título. Contudo, conforme se extrai do documento de ID 143682602, não fica claro se a obrigação outrora fixada está devidamente sendo cumprida pela parte requerida, ora executada, haja vista que, a despeito de autorizações fornecidas, não é possível indicar a contemplação de todas a terapias indicadas pelo médico assistente. Nesse sentido, é o parecer do ilustre Ministério Público, ID 145717424, "litteris": "(...)Quanto a isso, do apresentado na impugnação oferecida pela executada e extrato de autorizações de ID 143682602, não se pode depreender o cumprimento da totalidade da obrigação fixada, porquanto muito embora se verifique que há pedidos autorizados, o documento juntado não permite compreender a quais pedidos se refere o plano de saúde e se estes contemplam as terapias indicadas pelos profissionais de saúde, em sua totalidade. Por sua vez, a troca de e-mails com a Clínica Ninar não permite inferir a data da informação, de modo que não se pode assegurar, por certo, se esta é a realidade atual e tampouco se a obrigação vem sendo prestada da forma determinada. Assim, dado que não comprovado o adimplemento da obrigação, oficia esta Promotoria de Justiça pela rejeição da impugnação apresentada e pelo prosseguimento do cumprimento de sentença, nos termos da decisão de ID 138083824." Tenho, portanto, que não houve o devido cumprimento da obrigação presente ao ID 136071958, ao passo que REJEITO a impugnação de ID 143682601. Antes de majorar a multa concedo à executado o derradeiro prazo para comprovação da satisfação da obrigação fixada no título, sem prejuízo da incidência da multa outrora já fixada. No que concerne à eventuais valores depositados em conta judicial vinculados aos presentes autos (ID 142244593), diante da provisoriedade da presente fase executiva, “ad cautelam”, tenho que seja necessário aguardar o trânsito em julgado, a fim de garantir o seu total e irrestrito levantamento. Dê-se ciência ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. I. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Examinado o processo originário, notadamente os prints de conversas por WhatsApp e e-mails acostados, a conclusão que se extrai é de que não há prova inequívoca da alegação da agravante-executada quanto ao devido cumprimento da obrigação de fazer que lhe foi imposta no título judicial, consistente na disponibilização e custeio, à agravada-autora, das sessões de equoterapia, hidroterapia, fonoaudiologia e o método ABA em ambiente domiciliar. Nesse sentido, a agravada-exequente também afirma na sua manifestação à impugnação que “o que ocorre na realidade é que a paciente-executada conseguiu com muita dificuldade e com muito atraso a cobertura das terapias hidroterapia e fonoaudiologia, contudo nunca conseguiu nenhuma autorização para equoterapia e método ABA” (id. 145618173, pág. 2, autos originários). Em conclusão, os elementos dos autos não evidenciam a probabilidade de provimento do recurso. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Intime-se a agravada-exequente para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. À Procuradoria de Justiça. Brasília - DF, 23 de fevereiro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora